Tribunal: TJMT
Processo: 0004119-69.2014.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004119-69.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIENE DE SOUZA PIRES SILVA - CPF: 797.348.551-15 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT - CNPJ: 04.333.595/0001-58 (APELANTE), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTARQUIA MUNICIPAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – TRABALHO NO PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO APRESENTADO DEPOIS DE 7 (SETE) MESES DA MUDANÇA DE FUNÇÃO – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A responsabilidade civil pressupõe, necessariamente, que o dano suportado esteja relacionado, direta e imediatamente, com a ação ou a omissão do agente do Estado, sem o que não se forma o nexo de causalidade, indispensável à configuração do dever de indenizar.

Não demonstrado que a parte requerida tenha negado o direito de usufruto de licença médica, ou que tenha obrigado o servidor a laborar durante o período de afastamento, deve-se afastar a ilicitude da conduta e, de consequência, o dever de indenizar da Autarquia Municipal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Previdenciária c/c Indenização por Dano Moral, proposta pela Recorrida, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), págs. 01/04 (id. 31679977).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Apelada, em seu depoimento, confirmou que, depois da lesão em seu tornozelo, foi readaptada de função – desvio de função –, passando a trabalhar na secretaria da escola, apenas com documentos.

Aduz que, todas as vezes em que apresentou atestados médicos, solicitando dispensa do trabalho, foi-lhe concedido o direito, e que os controles de frequência demonstram que ela não trabalhou no período de 01/05/2014 a 20/07/2014.

Assevera que a demora do médico-perito em entregar o resultado da perícia à Previdência Social não causou prejuízos à Recorrida.

Afirma que a causa de pedir é genérica e desprovida de provas, não havendo qualquer comprovação específica de dano à sua dignidade psíquica, bem como não há demonstração das alegadas situações humilhantes e constrangedoras que tenha ofendido a personalidade e dignidade da Apelada.

Subsidiariamente, postula, na hipótese de manutenção da sentença, a redução do montante da indenização.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/08 (id. 31679981).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Previdenciária c/c Indenização por Dano Moral, proposta pela Recorrida, julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Luciene de Souza Pires propôs a Ação Previdenciária c/c Indenização por Dano Moral, contra a Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, alegando que é servidora municipal, desde o ano de 2005, e que sofreu acidente de trabalho, tendo fraturado o tornozelo, por isso foi submetida à intervenção cirúrgica para colocação de pinos.

Salientou, na inicial, que, após a retirada dos pinos, o médico Iomar M. Gnoato CRM 3445, em 13/2/2014, determinou repouso absoluto, por 30 (trinta) dias.

Aduziu, ainda, que, submetida à perícia médica, em 28/02/2014, foi-lhe concedida a dispensa por 90 (noventa) dias, mas que, em vista da demora da entrega do resultado da perícia, foi obrigada a trabalhar durante o período em que deveria ficar afastada.

Defende que tem direito ao auxílio-doença, por tempo indeterminado e que sofreu dano moral.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação Previdenciária c.c Pedido de Tutela Antecipada, Danos Morais e Materiais, proposta por
Luciane de Souza Pires,
em face do
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato
, ambos qualificados, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais, os quais árbitros em 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% desde o primeiro dia de retorno trabalho após o gozo dos atestados deferidos pela Administração (fls. 77) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, o dano moral mostra-se razoável, com fundamento no principio da proporcionalidade.

Contra essa decisão, a Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre assinalar que, em se tratando de Ação Indenizatória, movida contra a Administração Pública Municipal (Autarquia Municipal), a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida, com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o
eventus damni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (
In
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente foi assim comentada por Hely Lopes Meirelles:

A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório.
O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público.
(
In
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Malheiros Editores). (Negritei).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento. Não o provando, responde, civilmente, pelos danos provocados por seus agentes.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no fato de a Recorrida ter trabalhado, durante o período de licença, concedido pelo médico perito do Município Recorrente.

Da análise detida dos autos, verifico que a Apelante, após sofrer uma fratura no tornozelo e submeter-se à cirurgia, apresentou um atestado médico, emitido em 13/02/2014, informando a necessidade de afastamento das atividades laborais por 30 (trinta) dias, pág. 04 (id. 31679479) e requereu, no dia 17/02/2014, a concessão do auxílio-doença, pág. 03 (id. 31679479) que foi concedido, pág. 04 (id. 31679495).

No dia 14/03/2014, a servidora, ora Apelada, apresentou novo atestado médico, solicitando o afastamento por 13 (treze) dias, pág. 05 (id. 31679494).

Decorrido o prazo de afastamento inicial, a Apelada solicitou, em 31/03/2014, a mudança de setor, ou seja, que fosse reaproveitada em local que não ficasse em pé, pág. 07 (id. 31679951), conforme atestado médico, pág. 08 (id. 31679479), sendo a pretensão atendida pela Administração.

Vê-se, portanto, que a Administração Municipal, com base nos atestados médicos apresentados pela Apelada, concedeu as licenças pleiteadas e mudou-a de função, para que não permanecesse trabalhando em pé.

Nessa esteira, é certo que a Apelada não obteve êxito de comprovar a conduta ilícita da Recorrente, já que inexiste, no caderno processual, algum elemento de prova de que deixou de usufruir a licença de 90 (noventa) dias, concedida pelo médico perito, por ato da Autarquia Apelante.

Com efeito, as provas trazidas aos autos demonstram que, de fato, durante o período em que deveria estar em gozo da licença médica, a Apelada estava trabalhando, mas o requerimento de usufruto dos 90 (noventa) dias, concedidos pelo perito, somente foi formulado pela Recorrida no dia 27/10/2014, cerca de 7 (sete) meses depois que solicitou a mudança de setor, em decorrência da fratura no seu tornozelo.

Dessa forma, é certo que a Apelante não praticou nenhum ato comissivo ou omissivo que obstasse ou dificultasse o usufruto do período de licença médica pela Apelada, ou seja, a ausência de gozo ocorreu por fato alheio à vontade da Apelante. Logo, não há falar em condenação ao pagamento da indenização, a título de dano moral.

Enfatizo que, embora seja direito do trabalhador usufruir o período de licença-médica, na hipótese, a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi obrigada a laborar, mesmo apresentando um atestado médico que lhe concedia 90 (noventa) dias de afastamento. Pelo contrário, a prova documental indica que o pedido de concessão da licença somente foi formulado depois de decorridos 7 (sete) meses da alteração da função exercida junto ao Município de Santa Rita do Trivelato, por problemas em seu tornozelo.

Ausente a conduta ilícita do Recorrente, inexiste o dever de indenizar.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santa Rita do Trivelato-MT, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido, referente ao dano moral. Consequentemente, fica invertida
a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade da condenação, por ser a Apelada beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020